Tribunal: TCU
Processo: 020.714/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 35/2022 - Irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 35/2022

Inteiro teor:
Acórdão 97/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.714/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11909/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. 1.6. Determinações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE SRP 35/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de justificativa com base em pareceres técnicos para as exigências potencialmente restritivas, do item 2 do objeto do certame, sobre sistema de aquecimento, distribuição de agregados, levante de caçamba, em afronta ao art. 3°, § 1o, inciso I; da Lei 8.666/1993; ao art. 3°, inciso II, da Lei 10.520/2002; e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 898/2021, 2829/2015, 2383/2014, 2129/2021, 1225/2014, 1524/2013, 861/2013, todos eles do Plenário do TCU; 1.6.2. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Presidente Dutra e ao representante.